Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor; tanto assim que ela solicitou ajuda policial, compareceu à delegacia e representou criminalmente contra ele.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) pela palavra firme e segura da vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmadas em juízo pelo policial, com a constatação de que o réu arremessou uma barra de ferro nas costas da vítima, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Deve ser excluída a modulação negativa dos antecedentes, quando a certidão criminal utilizada se refere a ação penal na qual houve arquivamento ou trancamento da ação penal.
4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como na segunda fase da dosimetria, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.
5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.